Tribunal: TJMT
Processo: 1004038-50.2022.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004038-50.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VALDIVINO GABRIEL DE SOUZA JUNIOR - CPF: 047.589.201-17 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ - CPF: 044.679.801-05 (ADVOGADO), GILBERTO MORALES INFORMATICA LTDA - CNPJ: 06.906.289/0001-99 (RECORRIDO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 15.252.973/0001-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. DINÂMICA DO ACIDENTE. NÃO COMPROVADA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO.
NON REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão da necessidade de perícia técnica. Provas suficientes ao deslinde da demanda e impossibilidade de complementação por meio de perícia devido ao lapso temporal.

2. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável ingressa no mérito da ação.

3. A parte recorrente não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar os fatos narrados.

4. Não havendo ato ilícito a ser imputado à parte recorrida, não há que se falar em danos morais.

5. Hipótese dos autos em que a sentença deve ser mantida por ser inviável a sua reforma, tendo em vista o princípio do
non reformatio in pejus
.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004038-50.2022.8.11.0013

Polo Ativo

VALDIVINO GABRIEL DE SOUZA JUNIOR

Polo Passivo

GILBERTO MORALES INFORMATICA LTDA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Incompetência dos juizados por necessidade de perícia técnica.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia, pelo que os fatos e documentos constantes nos autos são suficientes ao deslinde da demanda. Ademais, passado período superior a 2 (dois) anos desde a ocorrência dos fatos, impossível a realização de qualquer análise pericial no local do acidente.

Esses são os motivos por que rejeito a preliminar.

(ii) Ilegitimidade passiva
ad causam
.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrida ser ou não responsável pelo acidente de trânsito ingressa em aspectos meritais, razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais pelo juízo
a quo
. Todavia, necessária contextualização acerca do objeto dos autos.

De início, verifica-se pelos fatos narrados ao longo do processo que a parte autora, ora recorrente, transitava na Rua José Martins Monteiro, no dia 26/02/2022, na comarca de Pontes e Lacerda/MT, quando foi atingido por cabo solto na via e derrubado de sua motocicleta.

Narra a parte recorrente que, logo após o acidente, teria se aproximado veículo adesivado com a logomarca da parte recorrida para verificação do cabo solto, razão pela qual atribuiu a responsabilidade à empresa.

Para corroborar suas alegações, a parte recorrente trouxe vídeo gravado após o acidente (id. 202365215), em que não é possível ver qualquer preposto da parte recorrente, e supostas imagens da rua em questão (id. 202365213 e 202365214) que não acrescentam em nada o conjunto probatório da lide.

No presente caso, verifico que não existe nos autos qualquer elemento comprobatório acerca (i) da dinâmica do acidente e (ii) da responsabilidade da parte recorrida quanto à manutenção daquela fiação.

Assim, tenho que a parte recorrente não comprovou o fato constitutivo do direito alegado, inexistindo nos autos ato ilícito que possa ser atribuído à parte recorrida.

Nessa linha:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REVELIA DO REQUERIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO REQUERENTE – ART. 345, INCISO IV, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, em consonância ao art. 345, inciso IV, do CPC.

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”

2. A documentação juntada aos autos não comprova a ocorrência da colisão entre o carro do requerente e da requerida, evidenciando a carência probatória e evidenciando o acerto do Juízo de Origem.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

(N.U 1005702-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA PROVA – ART. 373 , INC. I , DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A inexistência de prova concreta ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador, acarretam a improcedência do pedido, pois, de acordo com o disposto no inciso I do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002363-46.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS. DIFAMAÇÃO. ATO ILÍCITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO UNILATERAL. ÁUDIOS DE TERCEIROS QUE PRESENCIARAM O OCORRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DO REQUERENTE. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não tendo parte a autora apresentado provas aptas a respaldar sua pretensão, forçoso reconhecer a improcedência da demanda por não restar demonstrado o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

2. Recurso desprovido. Mantida a improcedência da demanda.

(N.U 1000457-10.2020.8.11.0106, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)

Por outro lado, inviável a alteração da sentença para o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais por força do princípio do
non reformatio in pejus
, motivo por que deve tão só ser rejeitada a pretensão de majoração do valor indenizatório.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no importe de 10% do valor da condenação, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024